Tribunal: TJMT
Processo: 0003958-77.2013.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003958-77.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - CPF: 240.445.471-49 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GERALDO CARDOSO DE FARIAS - CPF: 151.200.749-87 (APELANTE), Paulo Roberto Boa Ventura (APELADO), PAULO ROBERTO BOAVENTURA - CPF: 144.895.386-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), JEFERSON SCHEIFER - CPF: 029.232.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE HERDEIROS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE “MELHOR POSSE”. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Domingos Sávio de Almeida e herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias contra sentença que julgou improcedente pedido possessório, sob fundamento de ausência de comprovação da posse, direta ou indireta, sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os herdeiros de litisconsorte excluído por coisa julgada possuem legitimidade recursal; (ii) estabelecer se a sentença padece de omissão ou violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova; (iii) determinar se, em razão da natureza dúplice das ações possessórias, seria obrigatória a declaração da “melhor posse”; (iv) verificar se houve comprovação da posse pelo autor apta à proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade recursal dos herdeiros de parte excluída do processo por decisão transitada em julgado, por ausência de condição de parte ou terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC.

Afasta-se a alegação de omissão, pois a sentença analisa de forma fundamentada o conjunto probatório, incluindo laudo pericial, prova testemunhal e documental, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

A divergência entre a conclusão judicial e a pretensão da parte não caracteriza vício de fundamentação, mas exercício regular do princípio da livre convicção motivada (art. 371 do CPC).

A natureza dúplice das ações possessórias (art. 556 do CPC) não impõe ao julgador o dever de declarar a “melhor posse” quando ausente comprovação do exercício possessório por uma das partes.

A proteção possessória exige prova do exercício da posse, direta ou indireta, sendo inviável o acolhimento do pedido quando não demonstrado tal requisito essencial (art. 561, I, do CPC).

A propriedade pode constituir elemento indiciário da posse, mas não gera presunção absoluta, especialmente quando o registro imobiliário é posterior ao ajuizamento da ação e inexistem atos concretos de exercício possessório.

Depoimentos testemunhais que indicam apenas visitas esporádicas ao imóvel não configuram posse, por ausência de exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

O laudo pericial que aponta utilização prolongada da área pelo réu reforça a inexistência de posse pelo autor e afasta a pretensão possessória.

Inexistindo nulidade na sentença, não se aplica o princípio da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Herdeiros de parte excluída do processo por decisão transitada em julgado não possuem legitimidade recursal. 2. Não há omissão quando a sentença analisa de forma fundamentada o conjunto probatório, ainda que conclua em sentido diverso do pretendido pela parte. 3. A natureza dúplice das ações possessórias não impõe a declaração da “melhor posse” quando ausente prova do exercício possessório. 4. O título de propriedade, desacompanhado de atos concretos de posse, não é suficiente para amparar a proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º, 371, 489, §1º, 556, 561, I, 996, 1.013, §3º, I, 85, §11; CC, arts. 1.196, 1.210, §2º, 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0003843-30.2014.8.11.0024, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003958-77.2013.8.11.0059

APELANTE: DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA e outros

APELADO: PAULO ROBERTO BOAVENTURA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DOMINGOS SÁVIO DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse nº 0003958-77.2013.8.11.0059, ajuizada em face de PAULO ROBERTO BOAVENTURA.

Consta dos autos que o apelante, juntamente com GERALDO CARDOSO DE FARIAS (posteriormente excluído do processo por força de coisa julgada), ajuizou ação de manutenção de posse cumulada com pedido cominatório, ao fundamento de ser possuidor de 48,5254% de imóvel urbano com área total de 6.216,00m2, situado em condomínio civil
pro indiviso,
correspondente ao lote 03 da quadra 48 (anteriormente identificada como quadra 122) do Loteamento Tapiraguaia, na cidade de Confresa/MT.

Sustentou o apelante que exercia a posse do imóvel desde 04 de fevereiro de 1992, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini,
utilizando a área para fins diversos, apresentando como prova da posse documentos de aquisição, escritura pública e comprovantes de pagamento de IPTU. Narrou que o apelado, vizinho confrontante desde 1992, teria passado a adentrar no imóvel sem autorização, culminando com a ocupação indevida de parte da área e a realização de obras no local.

Em sua defesa, o apelado arguiu preliminarmente a carência de ação, sob o argumento de que a posse já teria sido objeto de discussão judicial anterior, na ação de interdito proibitório ajuizada por Geraldo em 2005, a qual foi julgada improcedente, com sentença confirmada por acórdão transitado em julgado em 24/05/2011. No mérito, sustentou que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 28 anos, alegando que firmou contrato de cessão de posse em 1986 com a empresa então detentora da área, tendo construído benfeitorias e exercido atos de posse mansa, pacífica e contínua desde então. Como matéria de defesa, alegou usucapião extraordinária.

Após regular instrução processual, com realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, por entender que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de omissão na sentença, por erro de fato na interpretação do laudo pericial, e violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova.

No mérito, argumenta que a sentença violou a natureza dúplice das ações possessórias ao não declarar a quem pertence a melhor posse, mesmo tendo reconhecido que o apelado não exercia posse legítima sobre o imóvel. Defende que sua posse é presumida em razão da aquisição do domínio por escritura pública, posteriormente levada a registro.

Alega que as testemunhas confirmaram o exercício da posse pelos apelantes e seu antecessor há décadas, a existência de cercamento e vigilância, a limpeza e o zelo constante do imóvel, a data precisa da turbação (2013) e a inexistência de qualquer exercício possessório anterior pelo apelado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação possessória ou, subsidiariamente, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente a falta de legitimidade e interesse recursal dos herdeiros de Geraldo Cardoso e a impossibilidade de rediscutir matéria acobertada por coisa julgada. No mérito, defende a manutenção da sentença, ao fundamento de que o apelante não comprovou a posse direta ou indireta sobre o imóvel, que a aquisição de direitos ocorrida em 2012 não se transmite se o transmitente jamais exerceu posse, e que a prova testemunhal é frágil e incapaz de demonstrar atos concretos de exercício possessório.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

Preliminares Da legitimidade recursal

Quanto à preliminar suscitada pelo apelado acerca da falta de legitimidade e interesse recursal dos herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias, assiste-lhe razão. Conforme consta dos autos, Geraldo Cardoso de Farias foi excluído do polo ativo da demanda por decisão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação a ele, proferida em audiência de instrução e julgamento, conforme ID 67121085, p. 3. Essa decisão não foi objeto de recurso oportuno, tendo transitado em julgado.

Assim, considerando que Geraldo Cardoso de Farias não mais integrava a relação processual quando da prolação da sentença, seus herdeiros não possuem legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, que estabelece que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

Portanto, não conheço do recurso na parte em que interposto pelos herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias, prosseguindo apenas quanto ao apelante Domingos Sávio de Almeida.

Da alegada omissão na sentença e violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova

O apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão por erro de fato na interpretação do laudo pericial e violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova. Argumenta que a magistrada teria transposto o raciocínio aplicado ao réu para o autor, ao adotar postura que ignorou o restante do laudo pericial, especialmente a conclusão quanto à delimitação da área ocupada pelo réu e o reconhecimento de que a área invadida corresponde ao perímetro registrado em nome dos autores.

Contudo, não vislumbro a ocorrência de omissão ou violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova na sentença recorrida. A magistrada analisou detidamente as provas produzidas nos autos, incluindo o laudo pericial, os depoimentos testemunhais e os documentos apresentados pelas partes, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da posse direta ou indireta pelo autor, ora apelante.

A sentença abordou expressamente as conclusões do laudo pericial, inclusive quanto à construção realizada pelo réu durante o curso da ação, e analisou criticamente os depoimentos testemunhais, concluindo que não comprovavam o exercício da posse pelo autor. O fato de a magistrada ter chegado a conclusão diversa da pretendida pelo apelante não caracteriza omissão ou violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova, mas sim o regular exercício da livre convicção motivada, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, a alegação de que a sentença seria "inconclusiva" por não declarar a quem pertence a melhor posse não procede. A sentença foi clara ao concluir pela improcedência do pedido possessório em razão da não comprovação da posse pelo autor, não havendo obrigatoriedade de declaração da "melhor posse" quando não demonstrado o exercício possessório por uma das partes.

Portanto, rejeito a preliminar de omissão na sentença e de violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova.

Mérito

Da natureza dúplice das ações possessórias e do dever de declarar a melhor posse

O apelante sustenta que a sentença violou a natureza dúplice das ações possessórias ao não declarar a quem pertence a melhor posse, mesmo tendo reconhecido que o apelado não exercia posse legítima sobre o imóvel. Argumenta que, em ações possessórias, o juiz deve comparar as posses e declarar qual delas é juridicamente tutelável, ainda que nenhuma das partes ostente domínio definitivamente registrado.

A natureza dúplice das ações possessórias, prevista no art. 556 do Código de Processo Civil, significa que o réu pode, em sua contestação, alegar que foi ele quem sofreu o esbulho, turbação ou ameaça, formulando pedido de proteção possessória em seu favor, sem necessidade de reconvenção. Contudo, essa natureza dúplice não impõe ao juiz o dever de declarar a "melhor posse" quando não comprovado o exercício possessório por uma das partes.

No caso dos autos, a sentença concluiu que o autor, ora apelante, não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil. Não havendo comprovação da posse pelo autor, não há que se falar em comparação entre posses ou declaração da "melhor posse", mas sim em improcedência do pedido possessório por ausência de um de seus requisitos essenciais.

Ademais, a sentença não reconheceu que o réu "não exercia posse legítima sobre o imóvel", como alega o apelante. Ao contrário, a sentença apenas concluiu que o réu não comprovou os requisitos para a usucapião extraordinária alegada como matéria de defesa, o que não significa que não exercesse posse sobre o imóvel. Tanto é assim que o laudo pericial, conforme destacado na própria sentença, concluiu que "a área vem sendo utilizada pelo réu desde 1990" (Laudo Pericial – ID 182748954, p. 15).

Portanto, não há que se falar em violação à natureza dúplice das ações possessórias ou em dever de declarar a "melhor posse" no caso em análise.

Da relação entre domínio e posse – presunção favorável ao autor

O apelante argumenta que sua posse é presumida em razão da aquisição do domínio por escritura pública, posteriormente levada a registro. Sustenta que, embora o domínio não se discuta em ação possessória, sua existência dá verossimilhança à posse do apelante, e que a escritura pública lavrada em 03/08/2012, ainda que não registrada anteriormente à propositura da ação, constitui título legítimo de aquisição e gera presunção de melhor posse por estar atrelada ao direito real de propriedade.

De fato, o art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que "não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa". Esse dispositivo consagra o princípio da separação entre os juízos possessório e petitório, segundo o qual a discussão sobre a propriedade não interfere na proteção possessória, que se baseia exclusivamente na posse.

Contudo, isso não significa que a propriedade seja irrelevante para a análise da posse. Como bem observa a doutrina, a propriedade pode servir como elemento de prova da posse, especialmente quando se trata de posse indireta. Nesse sentido, a aquisição do domínio por escritura pública pode, em tese, gerar presunção de posse indireta em favor do adquirente.

No entanto, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário. No caso dos autos, a sentença concluiu, com base nas provas produzidas, que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, mesmo após a lavratura da escritura pública em 03/08/2012.

Conforme destacado na sentença, "nenhuma prova documental ou testemunhal indica que, mesmo após a lavratura da escritura, o autor tenha exercido posse indireta sobre o lote 03, tampouco que tenha instalado alguém em seu nome no imóvel ou que praticasse qualquer ato de administração, vigilância ou exploração econômica da área".

Ademais, é importante ressaltar que a escritura pública foi lavrada em 03/08/2012, mas o registro da propriedade somente foi efetivado em 2014, após o início da demanda possessória, proposta em 2013. Conforme o art. 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", de modo que, antes do registro, o apelante não era proprietário do imóvel, mas apenas titular de direito pessoal à aquisição da propriedade.

Portanto, não há que se falar em presunção de posse em favor do apelante com base na propriedade, especialmente considerando que o registro da propriedade ocorreu após o início da demanda possessória.

Da análise das provas produzidas nos autos

O apelante alega que as testemunhas confirmaram o exercício da posse pelos apelantes e seu antecessor há décadas, a existência de cercamento e vigilância, a limpeza e o zelo constante do imóvel, a data precisa da turbação (2013) e a inexistência de qualquer exercício possessório anterior pelo apelado.

Contudo, a análise detida dos depoimentos testemunhais não corrobora essa alegação. Como bem destacado na sentença, o depoimento da testemunha Filemon Firmino Ferreira, que disse cuidar do imóvel a pedido de Geraldo, revela que Domingos não exercia posse direta, limitando-se a visitas esporádicas. Relatou ter visto Domingos algumas vezes no terreno, apenas em visita, sem exercer posse direta ou colocar alguém em seu nome no local.

A testemunha Jorge Augusto de Oliveira reforça essa ausência de contato efetivo com o bem, ao afirmar que não sabe se Domingos visitava o imóvel com frequência, mas acredita que sim. Já a testemunha Arlindo José Barbosa Filho declarou que já viu Domingos em Confresa, mas nunca o presenciou pessoalmente no imóvel objeto da demanda.

Esses depoimentos não comprovam o exercício da posse direta pelo apelante, mas apenas visitas esporádicas ao imóvel, o que é insuficiente para caracterizar a posse. Conforme o art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". O exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade pressupõe uma relação material com o bem, que não se verifica no caso do apelante, conforme os depoimentos testemunhais.

Quanto à posse indireta, que poderia decorrer da propriedade ou de relação jurídica que transfira temporariamente a posse a outrem, também não restou comprovada. Como já mencionado, a escritura pública foi lavrada em 03/08/2012, mas o registro da propriedade somente foi efetivado em 2014, após o início da demanda possessória. Além disso, não há prova de que o apelante tenha estabelecido relação jurídica com terceiros para o exercício da posse em seu nome.

Por outro lado, o laudo pericial concluiu que "a área vem sendo utilizada pelo réu desde 1990" (Laudo Pericial – ID 182748954, p. 15), o que indica o exercício da posse pelo apelado há décadas, ainda que a edificação específica no lote 03 tenha sido construída durante o curso da ação.

Portanto, a análise das provas produzidas nos autos confirma a conclusão da sentença de que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Da aplicação do princípio da causa madura

O apelante requer, subsidiariamente, que este Tribunal julgue o mérito desde logo, aplicando o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, caso reconheça a nulidade parcial da sentença.

Contudo, não tendo sido reconhecida qualquer nulidade na sentença, não há que se falar em aplicação do princípio da causa madura. Ademais, mesmo que fosse reconhecida alguma nulidade, o caso não se enquadraria na hipótese do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que se refere à reforma de sentença que reconhecer a decadência ou a prescrição, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em julgamento do mérito desde logo por este Tribunal com base no princípio da causa madura.

Da síntese do julgamento

Em síntese, a análise detida dos autos revela que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil. A escritura pública lavrada em 03/08/2012, ainda que constitua título legítimo de aquisição, não gera presunção absoluta de posse, especialmente considerando que o registro da propriedade somente foi efetivado em 2014, após o início da demanda possessória.

Os depoimentos testemunhais não comprovam o exercício da posse direta pelo apelante, mas apenas visitas esporádicas ao imóvel, o que é insuficiente para caracterizar a posse. Quanto à posse indireta, também não restou comprovada, seja por meio da propriedade (que somente foi registrada após o início da demanda), seja por meio de relação jurídica com terceiros para o exercício da posse em nome do apelante.

Por outro lado, o laudo pericial concluiu que "a área vem sendo utilizada pelo réu desde 1990" (Laudo Pericial – ID 182748954, p. 15), o que indica o exercício da posse pelo apelado há décadas, ainda que a edificação específica no lote 03 tenha sido construída durante o curso da ação.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido possessório por ausência de comprovação da posse pelo autor, ora apelante, está em consonância com as provas produzidas nos autos e com a legislação aplicável, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso na parte em que interposto pelos herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias, por falta de legitimidade recursal, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Domingos Sávio de Almeida, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da legitimidade recursal

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar suscitada pelo apelado acerca da falta de legitimidade e interesse recursal dos herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias, assiste-lhe razão. Conforme consta dos autos, Geraldo Cardoso de Farias foi excluído do polo ativo da demanda por decisão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação a ele, proferida em audiência de instrução e julgamento, conforme ID 67121085, p. 3. Essa decisão não foi objeto de recurso oportuno, tendo transitado em julgado.

Assim, considerando que Geraldo Cardoso de Farias não mais integrava a relação processual quando da prolação da sentença, seus herdeiros não possuem legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, que estabelece que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

Portanto, não conheço do recurso na parte em que interposto pelos herdeiros de Geraldo Cardoso de Farias, prosseguindo apenas quanto ao apelante Domingos Sávio de Almeida.

É como voto.

Da alegada omissão na sentença e violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova

Eminentes Pares,

O apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão por erro de fato na interpretação do laudo pericial e violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova. Argumenta que a magistrada teria transposto o raciocínio aplicado ao réu para o autor, ao adotar postura que ignorou o restante do laudo pericial, especialmente a conclusão quanto à delimitação da área ocupada pelo réu e o reconhecimento de que a área invadida corresponde ao perímetro registrado em nome dos autores.

Contudo, não visualizo a ocorrência de omissão ou violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova na sentença recorrida.

A sentença analisou detidamente as provas produzidas nos autos, incluindo o laudo pericial, os depoimentos testemunhais e os documentos apresentados pelas partes, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da posse direta ou indireta pelo autor, ora apelante.

A sentença abordou expressamente as conclusões do laudo pericial, inclusive quanto à construção realizada pelo réu durante o curso da ação, e analisou criticamente os depoimentos testemunhais, concluindo que não comprovavam o exercício da posse pelo autor.

Frisa-se que ao contrário do que alega o apelante, a sentença considerou o conjunto probatório como um todo, e não apenas o quesito nº 10, incluindo os depoimentos testemunhais e a documentação apresentada pelas partes. A sentença está devidamente fundamentada, em observância ao disposto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tendo o juiz exposto as razões de seu convencimento de forma clara e precisa.

O fato de a sentença ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelo apelante não caracteriza omissão ou violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova, mas sim o regular exercício da livre convicção motivada, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, a alegação de que a sentença seria "inconclusiva" por não declarar a quem pertence a melhor posse não procede. A sentença foi clara ao concluir pela improcedência do pedido possessório em razão da não comprovação da posse pelo autor, não havendo obrigatoriedade de declaração da "melhor posse" quando não demonstrado o exercício possessório por uma das partes.

Portanto, rejeito a preliminar de omissão na sentença e de violação aos princípios da motivação e da valoração integral da prova.

É como voto.

Mérito

Eminentes Pares,

O apelante sustenta que a sentença violou a natureza dúplice das ações possessórias ao não declarar a quem pertence a melhor posse, mesmo tendo reconhecido que o apelado não exercia posse legítima sobre o imóvel. Argumenta que, em ações possessórias, o juiz deve comparar as posses e declarar qual delas é juridicamente tutelável, ainda que nenhuma das partes ostente domínio definitivamente registrado.

A natureza dúplice das ações possessórias, prevista no art. 556 do Código de Processo Civil, significa que o réu pode, em sua contestação, alegar que foi ele quem sofreu o esbulho, turbação ou ameaça, formulando pedido de proteção possessória em seu favor, sem necessidade de reconvenção. Contudo, essa natureza dúplice não impõe ao juiz o dever de declarar a "melhor posse" quando não comprovado o exercício possessório por uma das partes.

No caso em exame, a sentença concluiu que o autor, ora apelante, não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Assim, se ausente comprovação da posse pelo autor, não há que se falar em comparação entre posses ou declaração da "melhor posse", mas sim em improcedência do pedido possessório por ausência de um de seus requisitos essenciais.

Ademais, não procede a alegação de que a sentença teria reconhecido a inexistência de posse legítima por parte do réu. Em realidade, o
decisum
limitou-se a concluir que não restaram comprovados os requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária suscitada em sede de defesa, circunstância que, por si só, não implica a inexistência de exercício de posse sobre o imóvel.

Corrobora tal entendimento o laudo pericial mencionado na própria sentença, no qual se consignou que “não há elementos técnicos e documentais que comprovem a posse legítima do réu sobre o imóvel objeto da presente ação, havendo apenas indícios de sua utilização desde aproximadamente o ano de 1990” (Laudo Pericial – ID 182748954, p. 16).

Portanto, não há que se falar em violação à natureza dúplice das ações possessórias ou em dever de declarar a "melhor posse" no caso em análise.

O apelante argumenta, ainda, que sua posse é presumida em razão da aquisição do domínio por escritura pública, posteriormente levada a registro. Sustenta que, embora o domínio não se discuta em ação possessória, sua existência dá verossimilhança à posse do apelante, e que a escritura pública lavrada em 03/08/2012, ainda que não registrada anteriormente à propositura da ação, constitui título legítimo de aquisição e gera presunção de melhor posse por estar atrelada ao direito real de propriedade.

De fato, o art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que
"não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa"
. Esse dispositivo consagra o princípio da separação entre os juízos possessório e petitório, segundo o qual a discussão sobre a propriedade não interfere na proteção possessória, que se baseia exclusivamente na posse.

Contudo, isso não significa que a propriedade seja irrelevante para a análise da posse. Como bem observa a doutrina, a propriedade pode servir como elemento de prova da posse, especialmente quando se trata de posse indireta. Nesse sentido, a aquisição do domínio por escritura pública pode, em tese, gerar presunção de posse indireta em favor do adquirente.

No entanto, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário. No caso dos autos, a sentença concluiu, com base nas provas produzidas, que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, mesmo após a lavratura da escritura pública em 03/08/2012.

Conforme destacado na sentença,
"nenhuma prova documental ou testemunhal indica que, mesmo após a lavratura da escritura, o autor tenha exercido posse indireta sobre o lote 03, tampouco que tenha instalado alguém em seu nome no imóvel ou que praticasse qualquer ato de administração, vigilância ou exploração econômica da área
".

Ademais, é importante ressaltar que a escritura pública foi lavrada em 03/08/2012, mas o registro da propriedade somente foi efetivado em 2014, após o início da demanda possessória, proposta em 2013. Conforme o art. 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", de modo que, antes do registro, o apelante não era proprietário do imóvel, mas apenas titular de direito pessoal à aquisição da propriedade.

Portanto, rejeita-se o argumento de presunção de posse em favor do apelante com base na propriedade, especialmente considerando que o registro da propriedade ocorreu após o início da demanda possessória.

No que tange ao argumento do apelante, de que as testemunhas confirmaram o exercício da posse pelos apelantes e seu antecessor há décadas, a existência de cercamento e vigilância, a limpeza e o zelo constante do imóvel, a data precisa da turbação (2013) e a inexistência de qualquer exercício possessório anterior pelo apelado, igualmente sem razão.

Da análise detida dos depoimentos testemunhais não corrobora essa alegação. Como bem destacado na sentença, o depoimento da testemunha Filemon Firmino Ferreira, que disse cuidar do imóvel a pedido de Geraldo, revela que Domingos não exercia posse direta, limitando-se a visitas esporádicas. Relatou ter visto Domingos algumas vezes no terreno, apenas em visita, sem exercer posse direta ou colocar alguém em seu nome no local.

A testemunha Jorge Augusto de Oliveira reforça essa ausência de contato efetivo com o bem, ao afirmar que não sabe se Domingos visitava o imóvel com frequência, apenas acredita que sim. Já a testemunha Arlindo José Barbosa Filho declarou que já viu Domingos em Confresa, mas nunca o presenciou pessoalmente no imóvel objeto da demanda.

Conclui-se, portanto, que referidos depoimentos não comprovam o exercício da posse direta pelo apelante, mas apenas visitas esporádicas ao imóvel, o que é insuficiente para caracterizar a posse. Conforme o art. 1.196 do Código Civil, "
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".
O exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade pressupõe uma relação material com o bem, que não se verifica no caso do apelante, conforme os depoimentos testemunhais.

Quanto à posse indireta, que poderia decorrer da propriedade ou de relação jurídica que transfira temporariamente a posse a outrem, também não restou comprovada. Como já mencionado, a escritura pública foi lavrada em 03/08/2012 (id 350274388 págs. 41), mas o registro da propriedade somente foi efetivado em 2014, após o início da demanda possessória. Além disso, não há prova de que o apelante tenha estabelecido relação jurídica com terceiros para o exercício da posse em seu nome.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – REJEITADA - INSURGÊNCIA DA APELANTE/AUTORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE DEFENDIDA COM FUNDAMENTO EM TÍTULO DE PROPRIEDADE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. Em regra, os processos de ações conexas são reunidos para decisão conjunta (art. 55, § 1.º, do CPC). No caso, muito embora o Julgador tenha proferido decisões em dias distintos (um dia de diferença), observa-se que fez constar na sentença a existência da conexão das demandas, bem como formou seu convencimento com fundamento nas provas produzidas em ambas as ações, fato que não causou prejuízo à parte, tampouco tumulto processual ou resultou em decisões conflitantes. Preliminar de nulidade rejeitada.
Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso, a Recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse anterior do imóvel, t
ampouco o esbulho praticado pelo Recorrido, apenas defende o exercício da posse com fundamento em título de domínio registrado no Cartório, sem comprovar o requisito de exteriorização e visibilidade, o que, por si só, não faz prova de posse (art. 1.210, § 2.º, do CC).
(N.U 0003843-30.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, publicado no DJE 12/07/2023)

Por outro lado, o laudo pericial concluiu que
"a área vem sendo utilizada pelo réu desde 1990
" (Laudo Pericial – ID 182748954, p. 15), o que indica o exercício da posse pelo apelado há décadas, ainda que a edificação específica no lote 03 tenha sido construída durante o curso da ação.

Portanto, a análise das provas produzidas nos autos confirma a conclusão da sentença de que o apelante não comprovou o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, requisito indispensável à proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

O apelante requer, subsidiariamente, que este Tribunal julgue o mérito desde logo, aplicando o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, caso reconheça a nulidade parcial da sentença.

Contudo, não tendo sido reconhecida qualquer nulidade na sentença, não há se falar em aplicação do princípio da causa madura. Ademais, mesmo que fosse reconhecida alguma nulidade, o caso não se enquadraria na hipótese do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que se refere à reforma de sentença que reconhecer a decadência ou a prescrição, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido possessório por ausência de comprovação da posse pelo autor, ora apelante, está em consonância com as provas produzidas nos autos e com a legislação aplicável, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por Domingos Sávio de Almeida, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026